Tribunal: TJSP
Processo: 1021501-53.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. O atraso na obra é incontroverso. Novos prazos, além da prorrogação prevista, já se tornam abusivos, e criam uma vantagem excessiva ao promitente comprador. Súmula 161 deste E. Tribunal. Superado o prazo de 180 dias, caso dos autos, sem a entrega do imóvel há o dever da vendedora de indenizar o comprador, independentemente de comprovação da destinação do

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. O atraso na obra é incontroverso. Novos prazos, além da prorrogação prevista, já se tornam abusivos, e criam uma vantagem excessiva ao promitente comprador. Súmula 161 deste E. Tribunal. Superado o prazo de 180 dias, caso dos autos, sem a entrega do imóvel há o dever da vendedora de indenizar o comprador, independentemente de comprovação da destinação do imóvel. Súmula 162 do TJ/SP. Cabível a indenização a título de lucros cessantes após o fim do prazo de tolerância até a entrega das chaves. Para fixação do valor dos lucros cessantes, deve ser utilizado o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel pago na planta, corrigido monetariamente, critério razoável considerando as circunstâncias presentes. Apelo desprovido, com observação.